Tribunal: TJMT
Processo: 0009081-17.2019.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009081-17.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Duplicata, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARTILEIDE P DE OLIVEIRA - CNPJ: 19.105.526/0001-64 (APELADO), ANA JULIA PICCIRILLO GOMIDE - CPF: 032.238.941-01 (ADVOGADO), MAURICIO JUNIO OLIVEIRA LIMA - CPF: 722.109.071-87 (APELADO), M. VALE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 15.545.953/0001-02 (APELANTE), RAFAEL ALVIM GARAGORRY - CPF: 075.340.366-82 (ADVOGADO), BRUNA GOMES DE MORAES - CPF: 014.990.201-80 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4788-06 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MAURICIO JUNIO OLIVEIRA LIMA - CPF: 722.109.071-87 (TERCEIRO INTERESSADO), M. VALE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 15.545.953/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-TRANSLATIVO
–

NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE OU DA CAUSA DA DUPLICATA – TÍTULO SEM HIGIDEZ – PROTESTO INDEVIDO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de
endosso

translativo
de direitos, inescusável a responsabilidade do Banco decorrente de protesto indevido de duplicata sem causa debendi, sendo, pois, acertada a sentença que declarou a inexistência do débito protestado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0009081-17.2019.8.11.0004

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADA:

MARTILEIDE P DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dra.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência n. 0009081-17.2019.8.11.0004, Código 312112,
ajuizada por
MARTILEIDE P DE OLIVEIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar
a inexistência do débito discutido nos autos e determinou que seja oficiado ao Cartório de Protesto e Títulos respectivo para que efetue a imediata exclusão do nome da parte demandante de seus cadastros no que tange ao débito em comento.

Por fim, condenou os litigantes ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, rateadas igualmente entre as partes.

O apelante, em suas razões recursais, afirma que
“
de acordo com as Cláusulas Gerais – Contrato de Prestação de Serviços de Cobrança, item que trata das Condições para Cobrança, os boletos “somente serão encaminhados à Cartório pelo Banco os boletos para os quais o CONVENENTE tiver expedido ordem de protesto por meio eletrônico ou de comunicação escrita ao Banco”, ou seja, o banco atuou como prestador de serviços ao CONVENENTE”
(sic).

Assevera que “
é de responsabilidade do CONVENENTE a guarda da documentação comprobatória da legitimidade da transação”
e que “
resta claro que não houve falha na prestação dos serviços do Banco Apelante, devendo a sentença ser reformada como medida que se impõe”
(sic).

Defende que “
o Banco Apelante, conforme já foi dito, ofereceu seus serviços em conformidade com as cláusulas contratuais, em seu exercício regular, não havendo como vislumbrar qualquer irregularidade na conduta perpetrada pela Reclamada, restando absolutamente insubsistente a pretensão do Apelado”
(sic).

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões não foram ofertadas.

Preparo recolhido (Id. 155165196).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo juízo de origem que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar
a inexistência do débito discutido nos autos e determinou que seja oficiado ao Cartório de Protesto e Títulos respectivo para que efetue a imediata exclusão do nome da parte demandante de seus cadastros no que tange ao débito em comento.

Infere-se dos autos que a parte autora alega na exordial que tomou conhecimento de que seu nome foi levado a protesto, por conta de uma suposta dívida contraída junto à demandada M. VALE AGRICOLA LTDA - ME, duplicata esta que teria sido entregue ao requerido BANCO DO BRASIL S/A por endosso translativo, dívida esta que informa não ter contraído.

Após a instrução do feito, a magistrada de origem julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito em litígio ao argumento que não houve comprovação de efetiva compra e venda mercantil nem o comprovante da efetiva entrega e do recebimento da mercadoria/serviço que deu origem ao saque da duplicata.

Da sentença apenas o banco requerido se insurge afirmando, em síntese, que não praticou qualquer ato ilícito e que é de responsabilidade da endossante

a guarda da documentação comprobatória da legitimidade da transação e que agiu no exercício regular de seu direito, pugnando pela improcedência da pretensão.

Pois bem.
A duplicata é um título de crédito representativo de uma operação mercantil de compra e venda a prazo ou prestação de serviços. É um título causal, ou seja, para sua emissão, é necessário que haja um negócio jurídico subjacente ao qual o título está vinculado.

A Lei no.
5.474
/68, que regulamenta a emissão do referido título, dispõe em seus arts. 1o e 2o que deve ser extraída uma fatura para cada duplicata, relacionando as mercadorias ou serviços objeto do negócio, de forma a comprovar que o título de crédito tem
lastro
, que realmente se originou de uma relação mercantil.

In casu
, alegou a apelada que não se concretizou qualquer relação comercial que embasasse a duplicata emitida pela empresa M. Vale Agrícola LTDA-ME e endossada ao ora apelante.

De fato, razão assiste a apelada, porquanto não fora comprovada nos autos a relação comercial que deu origem à duplicata não havendo falar em ausência de responsabilidade do endossatário que recebeu o título por meio de endosso translativo, de modo que o protesto fora indevido e acertada a declaração de inexistência do débito, conforme decidido pelo juízo de origem.

Nesse sentido é o entendimento deste sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TUTELA CAUTELAR – “TUTELA ANTE CAUSAM” – SENTENÇA PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ENDOSSO TRANSLATIVO – CONFIGURADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO -
PROTESTOS DE DUPLICATA MERCANTIL - ENDOSSO TRANSLATIVO - AUSÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA SUBJACENTE – SEM LASTRO – NULIDADE DO TÍTULO CONFIGURADA
– DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO QUE APRESENTA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Tem-se que, em se tratando de endosso-translativo, inquestionável é a responsabilidade da instituição financeira que apresenta o título para protesto, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. A duplicata é título de crédito eminentemente causal, sendo que, inexistindo prova de vinculação a determinado serviço, impõe-se a declaração de nulidade do título. O endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação”.
(TJ-MT 00001377620178110107 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DUPLICATA SEM ACEITE – ENDOSSO TRANSLATIVO – RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO
– IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS A TERCEIRO DE BOA-FÉ – VÍCIO FORMAL CONFIGURADO –
AUSÊNCIA DE LASTRO A EMISSÃO DA DUPLICATA PRECEDENTES DO STJ
– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso da duplicata sem aceite, para que o protesto seja legítimo, o credor deve ter em mãos o comprovante de entrega das mercadorias e/ou prestação de serviço, sob pena de restar configurado o vício formal do título.

2. Quando o título cambial sofrer endosso translativo, o
endossatário, a fim de afastar sua responsabilidade, deve comprovar o aceite da duplicata ou, no caso de duplicata sem aceite, apresentar o comprovante de entrega da mercadoria/prestação de serviço ou, no mínimo a existência do negócio jurídico subjacente. Caso não o faça, o endossatário também responde perante o devedor por todos os prejuízos causados com o protesto indevido, baseado em título cambial com vício formal.

3. “Para efeito do art. 543-C do CPC: O endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas“ ( REsp 1213256/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 14/11/2011) 4. No caso de protesto indevido de cártula, o dano moral se configura in re ipsa, ou seja, independe da comprovação efetiva do dano sofrido pela parte autora”.
(TJ-MT - APL: 00069753020118110015 54968/2017, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/06/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 30/06/2017)

Ante o exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença combatida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca deferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023